Tribunal: TJMT
Processo: 1074981-60.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074981-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CLEONICE DA SILVA - CPF: 040.887.593-38 (RECORRENTE), DANIEL VICTOR SECOLO - CPF: 038.864.221-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DUAS INSCRIÇÕES. FORMALIDADES DA NOTFICAÇÃO. CUMPRIMENTO. ART. 43, § 2.o, DO CDC E DA SÚMULA 359/STJ. COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA SEGUNDA INSCRIÇÃO.

AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 294063866 - RI no 1074981-60.2024.8.11.0001 – 3o JEC da Capital
), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, determinando que, após o trânsito em julgado e por meio da Secretaria de Primeiro Grau, seja expedido ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de que promova a exclusão do débito indicado na inicial, referente à empresa Boticário Produtos de Beleza Ltda. MB, no valor de R$ 92,68 (
noventa e dois reais e sessenta e oito centavos
).

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

Conforme consignado na decisão monocrática recorrida, foi analisada a questão da notificação prévia ao consumidor, tendo sido reconhecida a validade da notificação realizada por e-mail quanto à primeira inscrição (
Nu Financeira
), com base nos dados fornecidos pela própria consumidora em outro processo judicial. Reconheceu-se, portanto, que o envio da comunicação ao endereço eletrônico “cleonicecleo1523@gmail.com” era regular e suficiente, nos termos do art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como da Súmula 404/STJ.

De outro lado, em relação à segunda inscrição (
Boticário Produtos de Beleza Ltda. MB
), a decisão concluiu por sua irregularidade, não em razão da invalidade, em tese, da notificação eletrônica, mas sim pela ausência de qualquer comprovação válida do seu envio. A embargante juntou apenas um print de envio de mensagem SMS, sem demonstrar qualquer vínculo entre o número utilizado e a titularidade da consumidora.

Ademais, a decisão embargada expressamente mencionou e aplicou o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal, ressaltando que a notificação prévia pode ser realizada por meios eletrônicos, desde que haja comprovação do envio e, minimamente, da titularidade do endereço eletrônico ou número telefônico utilizado, o que não ocorreu no caso da segunda inscrição.

Trata-se, pois, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo evidente que a embargante visa à rediscussão de matéria já decidida à luz do conjunto probatório dos autos, o que se revela incabível pela via estreita dos embargos de declaração.

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- do efeito protelatório.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.
(
STJ – 2a T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2a T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso, com efeito protelatório.
2-
Com fundamento no artigo 1.026, §2o do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
3-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (Agravo Interno), ou 1.026, § 2o (Embargos de Declaração), ambos do CPC.
4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
5-
Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos conclusos para análise do Agravo Interno (
id. 275481396
).

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025